Tribunal: TJSP
Processo: 1015877-16.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doença psiquiátrica - Pedido julgado improcedente - Ausência de nexo causal - Recurso da autora - Fundamento do pedido de reforma: nexo de causalidade comprovado pela abertura de CAT - Razões recursais que não comportam acolhida - Perícias médicas que não confirmaram, com a certeza que seria necessária, a existência de liame entre a moléstia

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doença psiquiátrica - Pedido julgado improcedente - Ausência de nexo causal - Recurso da autora - Fundamento do pedido de reforma: nexo de causalidade comprovado pela abertura de CAT - Razões recursais que não comportam acolhida - Perícias médicas que não confirmaram, com a certeza que seria necessária, a existência de liame entre a moléstia incapacitante e o acidente de trabalho - Requisitos para a concessão de benefício que também foram analisados pela Justiça Federal, sendo afastado o nexo causal - Pedido de conversão de auxílio-doença previdenciário em acidentário que não prospera - Emissão de CAT que não gera presunção absoluta (jure et jure) da origem ocupacional da moléstia - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015877-16.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante JUCIMARA BAPTISTA BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015877-16.2016.8.26.0482 - Presidente Prudente
2
VOTO No 2364
APELAÇÃO No 1015877-16.2016.8.26.0482 - Presidente Prudente
APELANTE: Jucimara Baptista Batista
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Paulo Gimenes Alonso
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Doença psiquiátrica - Pedido julgado improcedente -
Ausência de nexo causal - Recurso da autora -
Fundamento
do
pedido
de
reforma:
nexo
de
causalidade comprovado pela abertura de CAT -
Razões recursais que não comportam acolhida -
Perícias médicas que não confirmaram, com a certeza
que seria necessária, a existência de liame entre a
moléstia incapacitante e o acidente de trabalho -
Requisitos para a concessão de benefício que
também foram analisados pela Justiça Federal, sendo
afastado o nexo causal - Pedido de conversão de
auxílio-doença previdenciário em acidentário que não
prospera - Emissão de CAT que não gera presunção
absoluta (jure et jure) da origem ocupacional da
moléstia - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da sentença (folhas 306/310) e
acrescento que o pedido da presente ação acidentária foi julgado
improcedente, por haver o juízo entendido ausente nexo causal laborativo.
Apelou a autora (fls. 316/323), requerendo a reforma do julgado, a
fim de ser convertido em acidentário o benefício de auxílio-doença
previdenciário e de lhe ser concedida aposentadoria por invalidez. Asseverou
que o nexo de causalidade foi suficientemente comprovado ante a emissão de
CAT. Afirmou que foi levada a ajuizar outra ação na Justiça Federal em razão da
cessação indevida do auxílio-doença concedido sob a espécie previdenciária,
pretendendo o seu pronto restabelecimento, e que a referida demanda
encontra-se sobrestada até o julgamento desta. Aduziu que o juízo não está
adstrito ao laudo pericial e que as demais provas demonstram sua incapacidade
laborativa. Por fim, prequestionou a matéria para fins recursais.
O INSS não apresentou contrarrazões (fls. 342).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015877-16.2016.8.26.0482 - Presidente Prudente
3
segurada contra o INSS alegando que, durante o vínculo empregatício mantido
com o ente público mencionado na petição inicial, exercendo a função de
professora de educação infantil, sofreu acidente de trabalho em 16 de outubro
de 2015, quando foi agredida física e verbalmente por um aluno, ocasião em
que sofreu um desmaio e bateu a cabeça. Em razão do episódio, afirma que foi
diagnosticada com estresse, perda de memória e trauma, situação que
desencadeou quadro depressivo grave e um acidente vascular cerebral (AVC).
Nesse contexto, requereu a conversão do auxílio-doença, que foi concedido sob
a espécie previdenciária, em seu homônimo acidentário e a concessão de
aposentadoria por invalidez.
Compulsando os autos, quanto ao infortúnio relatado, verifico a
emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT pela Prefeitura
Municipal de Presidente Prudente (fls. 24) e, em relação ao histórico perante o
INSS, a concessão de auxílio-doença previdenciário, benefício no 612.495.737-3,
no período entre 13 de novembro de 2015 e 19 de outubro de 2016 (fls. 57/58). Há
ainda o indeferimento administrativo do pedido de conversão em acidentário do
referido benefício (fls. 25/27).
Foi realizada uma primeira perícia médica judicial pelo doutor
Sergio Henrique Cossolino Guilherme (fls. 81/100 e 284/285), que apresentou a
seguinte conclusão:
“Podemos concluir portanto que os achados de
exames físicos e subsidiários estão de conformidades com os sintomas relatados e
estabelecem nexo com a condição patológica
deflagrada na presente perícia.
Há caracterização de incapacidade, porém não
há como caracterizar incapacidade total, a toda e
qualquer atividade.
Estando em condições clínicas já estabelecidas,
estáveis insusceptível de melhora ou de reestabelecimento morfológico do segmento acometido.
Não há como afirmar com certeza, haver nexo
entre os sintomas relatados com o evento alvo da
presente perícia exclusivamente.
A condição clínica constatada na presente perícia
não preenche critérios mencionados no Anexo III do
Decreto 3048/99” (fls. 85).
“Portanto o trabalho pode ter contribuído como
fator de agravo. E não há como se afirmar que ser o
trabalho o agente único causador da condição
patológica caracterizada na presente perícia” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015877-16.2016.8.26.0482 - Presidente Prudente
4
284).
Em seguida, foi realizada uma segunda perícia médica, a cargo do
psiquiatra doutor Leandro de Paiva (fls. 135/145 e 270/271), que assim destacou:
“Relato que era portadora de Hipertensão arterial e
que apresentou crise de estresse em 16.10.2015 com
internação hospitalar até 18.10.2015. Consta que ela
está em tratamento psiquiátrico ambulatorial com 2
diagnósticos:
CID
10
F43.2
(Transtorno
de
adaptação), e F06.8 (Outros transtornos mentais
devidos a lesão e disfunção cerebral e a doença
física). Entende-se que a crise de estresse evolui
para
uma
reação
depressiva
ou
Episódio
Depressivo.” (fls. 139 )
“O Transtorno de adaptação deve ser referir aos
fatos relatados em 16.10.2015. Outros transtornos
mentais devidos a lesão e disfunção cerebral e a
doença física deve ser decorrente ao AVE sofrido
em data não especificada.” (fls. 140).
“Na fls. 20 no adendo da internação realizada em
16.10.2015 consta a informação que Ela teve um
quadro súbito de confusão mental após discussão
(informação
do
acompanhante).
A
hipótese
diagnóstica inicial foi Acidente Vascular Cerebral
(CID 10 I64). No exame físico na fls. 19 feito durante
a internação citada não consta descrição de
lesões. Não há no processo BO nem exame de
corpo do delito. Ela foi periciada por Perito Oficial
do IMESC em 29.09.2017 (fls 81-5) e esse perito não
caracterizou acidente do trabalho. Portanto, não foi
possível caracterizar, com certeza médico legal,
com os dados atuais, a ocorrência de acidente de
trabalho (por ausência de documentação médica
ou pericial comprovando as lesões sofridas pela
agressão verbal e física relatada pela paciente).”
(fls. 140).
Vale notar que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região
comunicou ao juízo o ajuizamento pela autora do processo no
0003991-31.2016.4.03.6328 em 19 de outubro de 2016, considerando a existência
de litispendência entre os feitos. Aliás, observo que a questão da competência
foi minuciosamente analisada, entendendo aquele tribunal ser competente para
julgamento da ação, mormente no tocante ao pedido de restabelecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015877-16.2016.8.26.0482 - Presidente Prudente
5
benefício em virtude de incapacidade laborativa (fls. 176/197).
Quanto a esse aspecto, observo que a atitude da autora, ao
informar o sobrestamento do referido processo, tangencia a má-fé, certo que a
decisão juntada com o recurso de apelação refere-se, na verdade, a outra
demanda, também ajuizada perante a Justiça Federal, autuada sob no
0000251-60.2019.4.03.6328 em 4 de fevereiro de 2019 (fls. 324/325).
De qualquer forma, considerando as informações prestadas pela
TRF, entendeu o juízo estadual, ao proferir a sentença aqui recorrida, que o único
pedido passível de julgamento era o de conversão do auxílio-doença
previdenciário em seu homônimo acidentário:
“Ainda que assim não fosse, e atento ao fato de
que todo processo deve chegar maduro às
instâncias superiores, em caso de recurso (teoria da
causa madura, positivada no art. 1.013, § 3o, do
Código de Processo Civil), se houvesse nexo de
causalidade a justificar a incidência de legislação
acidentária, a pretensão da autora somente
poderia ser acolhida para determinar conversão do
benefício auxílio-doença comum em auxílio-doença
acidentário.” (fls. 308).
E, nesse contexto, deve mesmo ser prestigiada a decisão que julgou
improcedente a pretensão, uma vez que os elementos probatórios efetivamente
não autorizam o reconhecimento do liame etiológico entre a moléstia
incapacitante e o acidente de trabalho, requisito indispensável para a
procedência do pedido.
Como visto, as perícias médicas judiciais foram bem
fundamentadas e consideraram a impossibilidade de caracterizar, “com
certeza” ou “com a certeza médico legal” (fls. 85 e 140 respectivamente), que a
moléstia diagnosticada advém das atividades laborativas ou do propalado
infortúnio.
Ademais, observo que, na perícia médica realizada perante a
Justiça Federal, a conclusão foi no mesmo sentido, tendo o expert também
afastado a origem laborativa do quadro de “depressão moderada a grave, com
psicose” (fls. 191/197).
Por outro lado, a abertura de CAT realmente comprova a
ocorrência do evento em 16 de outubro de 2015, na qual um aluno agrediu física
(braço) e verbalmente a autora (fls. 24).
Nada obstante, não se pode ter como absoluta (jure et de jure) a
presunção de que a moléstia incapacitante decorre desse fato ou foi por ele
agravada, mormente ao seu considerar a conclusão emitida pelos peritos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015877-16.2016.8.26.0482 - Presidente Prudente
6
confiança do juízo.
Aliás, merece destaque a fundamentação do juízo a esse respeito:
“O fato de ela ter sido agredida por um aluno, uma
única vez, não tem o condão de elevar a doença
dela à condição de infortúnio do trabalho, posto
que tal fato ordinariamente não tem o condão de
provocar
doença
psiquiátrica
de
caráter
permanente, não pode ser considerada a causa
genética ou determinante da doença da qual a
autora está acometida.” (fls. 308).
Por fim, o quanto suscitado pela recorrente foi objeto de explícito
pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o aventado
prequestionamento.
Nessa medida, a improcedência do pedido era mesmo de rigor,
pois em infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente
ou da doença profissional, e não a mera lesão ou moléstia.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator